Tribunal: TJES
Processo: 5041337-07.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041337-07.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: NEUSANE TOMAZ NASCIMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041337-07.2023.8.08.0024

RECTE.: BANCO AGIBANK S.A

RECDA.:
NEUSANE TOMAZ NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

IMPEDIMENTO: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. ASTREINTES. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9180947. Contrarrazões Id. 9180963, não estando a Recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela recorrente/requerida (Id 9180947), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Contudo, não conheço dos documentos juntados no Id. 9180947 - Pág. e Id. 9180950, por preclusão. Nos termos do art. 434 do CPC, incumbe à parte juntar com a contestação todos os documentos necessários para comprovar suas alegações. Essa regra pode ser excepcionada quando se tratar de documentos novos, referentes a fatos posteriores ao ajuizamento da ação, consoante art. 435 do CPC. No caso em tela, os documentos apresentados pela ré não podem ser considerados novos, pois visam comprovar fato alegado na contestação e a recorrente não comprovou motivo que a impediu de apresentar o documento anteriormente. Assim, os mencionados documentos não devem ser conhecidos, por preclusão, razão pela qual deixo de considerá-los.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 9180937), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR a imediata interrupção dos descontos no benefício previdenciário da autora, referente ao empréstimo de n° 1243591735, sob pena de multa de R$ 1.000,00, por desconto indevido, até o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de outras cominações legais; b) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.426,08, já em dobro, pelo desconto indevido em seu benefício, a ser monetariamente corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar de cada desembolso, sem prejuízo da restituição em dobro dos valores que tenham sido eventualmente descontados no curso da presente demanda.”

Trata-se de termo de atermação sob argumento de que a instituição financeira requerida/recorrente teria realizado contrato de empréstimo com descontos em benefício previdenciário da parte autora/recorrida de forma unilateral. Alega que possui o contrato nº 1228538623 no valor de R$ 3.217,20, contratado em 30/03/2022. Contudo, em 30/01/2023 a empresa efetuou outro contrato, mas indevido, no valor de R$ 20.717,76 e só houve a liberação de R$ 9.223,29, contrato nº 1243591735. Requereu a suspensão dos descontos, inclusive em sede de liminar, e restituição em dobro.

A instituição financeira ré/recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que a recorrida confirma que possuía o contrato anterior com o banco de nº 1228538623. E a partir do momento que a autora realizou o refinanciamento, o valor do contrato de nº 1243591735, objeto dos autos, serviu para quitar o contrato anterior de nº 1228538623. Afirmou que o contrato objeto da lide foi refinanciado, pois o contrato anterior não foi pago, e isso gera uma nova contratação a partir do momento do inadimplemento. Subsidiariamente, requereu o afastamento da condenação em dobro e das astreintes.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada à empresa, instando consignar que não é possível direcionar à consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente/ré do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade,
ora, para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, ou então, se se tratasse de contrato virtual, deveria ter elencado documentos cabais que testassem a contratação, o que não o fez
, dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Outrossim, não há como se acolher a tese de que o contrato nº 1243591735 foi refinanciado por ausência de pagamento do anterior de
nº 1228538623
, pois não há prova da ausência de pagamento, instando destacar que os descontos são realizados diretamente no benefício da autora, bem como não há prova de recebimento de qualquer transferência pela autora. Além disso, como o juízo de origem bem destacou, os dois empréstimos permanecem ativos. Por fim, destaco o valor elevado de R$ 9.223,29 autorizado para uma aposentada que recebe um salário mínimo (Id. 9180668 - Pág. 3)
, motivo pelo qual se vota para comungar com a r. sentença que reconheceu ato ilícito da ré/recorrente, assim como pelo reconhecimento de inexistência de relação jurídica e dos débitos e da obrigação de fazer imposta.

Não distante, em relação a condenação imposta na forma do Art. 42, parágrafo único do CDC, em análise detida das provas dos autos nota-se que não só o banco realizou descontos em benefício previdenciário da demandante, como também não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprove que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque não foi juntado o contrato de empréstimo assinado pela autora, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma, considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo,
motivos pelos quais voto pela manutenção da r. sentença que determinou a devolução dobrada dos valores descontados.

Em relação às astreintes, entendo que o valor deve ser estabelecido de forma proporcional e razoável, de modo a garantir o cumprimento da obrigação estabelecida, mas sem causa o enriquecimento sem causa de uma das partes e sanção desproporcional para a outra parte. Nesse sentido, ante o poderio econômico da recorrente, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo
a quo
de R$ 1.000,00 por desconto indevido até o limite de R$ 10.000,00, atende aos requisitos mencionados,
logo, mantenho incólume a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de fixar honorários contratuais à advogada dativa, pois já houve fixação na decisão de Id. 9180959.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)